Tribunal: TJDFT
Processo: 0737828-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0737828-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANNE GUEDES DE MELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por JULIANNE GUEDES DE MELO contra decisão monocrática do Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública, nos autos da ação de conhecimento (Processo no 0708385-35.2021.8.07.0018) ajuizada em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido liminar (ID 108362153, autos originários). Em suas razões recursais (ID 31008541), a agravante, reprisando os argumentos da petição inicial de origem, alega, em síntese, que estão presentes os pressupostos para o deferimento liminar da tutela de urgência pleiteada, porquanto a probabilidade do direito resta comprovada uma vez que está clara a patologia da dependente da Requerente, pois foram trazidos aos autos laudos médicos e psicológicos que comprovam a deficiência e a necessidade de constantes cuidados. Colaciona, ainda, jurisprudência a respeito do tema e, alegando a presença dos pressupostos legais, requer a liminar antecipatória recursal, para que seja determinado ao Agravado que proceda à redução da jornada de trabalho da Requerente em 50%, sem a necessidade de compensação e redução da respectiva remuneração, até o trânsito em julgado da ação principal, bem como de instauração dos procedimentos penais cabíveis, para o caso de não cumprimento da decisão. No mérito, pugna-se pelo conhecimento e provimento do presente recurso para manutenção da liminar. Preparo comprovado (ID 31008543). É o breve relatório. Decido. Nos termos do ordenamento processual (art. 1.019, I, do CPC/2015), o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso. A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A questão litigiosa no presente agravo de instrumento cinge-se à verificação dos pressupostos fáticos e jurídicos para o deferimento da antecipação de tutela na qual se pretende a concessão de redução de carga horária sem redução de proventos, nos termos do art. 61, inciso II, da LC n° 840/2011. Nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, o juiz pode deferir a tutela de natureza antecipatória, desde que evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. Da detida análise das peças processuais que formam o presente instrumento, bem como sopesando os direitos confrontados verifico que não estão satisfatoriamente demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da medida almejada. Compulsando os autos, verifica-se que a autora é servidora pública da carreira dos quadros da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEE/DF e tem uma filha que possui necessidades especiais. Em 11/6/2021, a Administração Pública atestou, por perícia, que a filha da autora é portadora de necessidade especial, enquadrada no artigo 61 da Lei Complementar n° 840/2011 (Alterada pela Lei Complementar n° 928/2017 e Lei Complementar n° 954/2019) e artigos 4o, 42 e 43 do Decreto no 34.023/12 (Alterado pelo Decreto no 37.610/2016). Na oportunidade, foi deferida redução da sua carga horária em 20%, em virtude da comprovada necessidade de acompanhamento especializado (págs. 90 e 96 do ID 107365099, autos originários). Posteriormente a agravante requereu, administrativamente, a ampliação da redução da sua carga horária em 50%, tendo em vista novos atendimentos agendados para o tratamento de sua filha (ID 107365100, autos originários). No Laudo Médico Pericial n° 14/2021 (pág. 37 do ID 107365100, autos originários), consta que a dependente da agravante foi submetida a novo exame pericial realizado em 05/08/2021, o qual confirmou o quadro de deficiência, enquadrado na Lei no 4.317/2009, e comprovou a necessidade de horário especial em 25% da jornada de trabalho da servidora. Pois bem, o art. 43, caput e parágrafo único da LODF, preceitua: Art. 43. Será concedida licença para atendimento de filho, genitor e cônjuge doente, a homem ou mulher, mediante comprovação por atestado médico da rede oficial de saúde do Distrito Federal. Parágrafo único. É assegurado ao servidor público que tenha cônjuge ou dependente com deficiência, horário especial de serviço, independentemente da compensação de horário, obedecido o disposto em lei. As disposições orgânicas acima foram regulamentadas pela Lei Complementar no 840/2011 com suas posteriores alterações nos seguintes termos: Art. 61. Pode ser concedido horário especial ao servidor: (...) II - que tenha cônjuge ou dependente com deficiência ou com doença falciforme; § 1o Nas hipóteses dos incisos I e II, o horário especial consiste na redução de até 50% da jornada de trabalho e sua necessidade deve ser atestada por junta médica oficial. (...) § 4o A comprovação da dependência de que trata o inciso II deve ser realizada perante o setor responsável pela gestão de pessoas do órgão de lotação do servidor. Conforme se depreende da norma regulamentadora, a deficiência e a relação de dependência hão de ser comprovadas respectivamente por junta médica oficial e por requerimento ao setor de gestão de pessoas do órgão de lotação do servidor. No caso em apreço, consoante os documentos constantes no presente instrumento, a Administração Pública anteriormente já manifestou favoravelmente ao pedido da agravante, reduzindo a carga horária da agravante em duas oportunidades Todavia, não há ainda nos autos qualquer perícia ou relatório médico produzido pela Administração Pública no sentido que a autora necessita se afastar do serviço por período superior ao já concedido anteriormente, devendo, neste momento processual, ser prestigiado o contraditório e a presunção de legalidade dos atos administrativos. Assim, prudente aguardar o devido processo legal para que se possa comprovar se a autora faz jus a pretensão exordial. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 30 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator